Tribunal: STF
Processo: ARE 1529951
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1º do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 7 – ID: 66819a4d, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º XXII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária.



    Argumenta-se que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/09 até o presente momento, como estabelecido pelo no Recurso Extraordinário nº 870947, uma vez que não foram aplicados efeitos modulados à decisão (eDOC 23 – ID: 5e311c7b, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



     



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o recorrente concordou com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública, os quais foram devidamente homologados. Com base nisso, registrou que a discussão quanto o valor do débito se encontra preclusa. Nesse sentido, eis o seguinte trecho da decisão impugnada:



     



    “Transitado em julgado o feito, o Estado informou interesse na realização de pagamento espontâneo, indicando como devido o total de R$ 45.253,33. No cálculo apresentado foi utilizada, como índice de correção monetária, a TR (de 31/01/2014 a 25/03/2015) e, após, o IPCA-E até 01/10/2017, com juros moratórios de 6% ao ano (evento 5, processo judicial 3, fls. 43-48, autos de origem). 



    A parte autora, por sua vez, deu início ao cumprimento de sentença, indicando a existência de crédito no valor de R$ 61.581,0, sendo utilizada a TR no período de 31/01/2014 a 25/03/2015 e, após, IPCA-E até 18/12/2017, e juros moratórios de 6% ao ano (evento 5, processo judicial 5, fls. 3-6, autos de origem). 



    O Estado apresentou impugnação, indicando ser devido R$ 46.094,79. Em seu cálculo utiliza, como índice de correção monetária, a TR (de 31/01/2014 a 25/03/2015) e, após, o IPCA-E até 18/12/10/2017, com juros moratórios de 6% ao ano (evento 5, processo judicial 6, fls. 12-16, autos de origem). 



    A parte exequente, então, veio aos autos concordar com os cálculos apresentados pelo Estado (evento 5, processo judicial 6, fl. 28, autos de origem). 



    Foram expedidos, em 13/05/2019, precatório (em favor do exequente no valor de R$ 43.899,80) e requisição de pequeno valor (em favor do patrono no valor de R$ 2.194,99) - evento 5, processo judicial 6, fls. 44 e 45, autos de origem. 



    Os valores constantes na RPV foram pagos e devidamente levantados.



    Em petição datada de 17/06/2020, o exequente veio aos autos informar que em virtude da tese firmada no tema 810 do Supremo Tribunal Federal deveria ser substituída a TR pelo IPCA-E nos cálculos referentes ao crédito em debate. E o Estado afirmou a ocorrência de preclusão sobre a matéria, tendo em vista que houve a concordância com os cálculos apresentados e nos quais foi utilizada a TR como índice de correção monetária. 



    Foi proferida a decisão ora recorrida, na qual o juízo a quo determina a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária. 



    Pois bem, conforme anteriormente referido, o Estado apresentou cálculo indicando ser devido ao exequente o valor total de R$ 46.094,79, tendo utilizado em seu cálculo a TR e o IPCA-E como índices de correção monetária. 



    O exequente concordou com tal valor e, portanto, com a aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Somente após expedição de precatório e de requisição de pequeno valor - com pagamento da RPV e levantamento de valores - é que a parte exequente vem alegar a necessidade de alteração do índice de correção monetária. 



    Embora efetivamente tenham sido fixado pelas Cortes Superiores, nos temas 810 do STF e 905 do STJ, que a partir de julho/2009 os juros de mora incidem de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e que a correção monetária se dá pelo IPCA-E, há que se ater aqui ao fato de que a parte exequente concordou com os índices utilizados no cálculo do Estado.



    (...)



    Aqui, uma vez que a parte exequente concordou com os cálculos apresentados pelo Estado, abriu mão de qualquer valor a mais que lhe seria devido. Não se apresenta possível, assim, em momento posterior, reabrir discussão sobre os índices de correção monetária e os valores efetivamente devidos” (eDOC 21 – ID: 46cff683)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque, à época em que movido o cumprimento de sentença, apresentada a impugnação correspondente e, posteriormente, manifestada a concordância com os cálculos, subsistia controvérsia acerca dos índices incidentes sobre os débitos fazendários, notadamente quanto ao julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, em que afastada a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. 



    No caso em análise, o precatório fora expedido em 13 de maio de 2019, ou seja, entre a data do julgamento do mérito do paradigma e a data do julgamento dos embargos de declaração mencionado, motivo pelo qual não se mostra razoável assumir que a concordância da parte exequente com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública considerou, de fato, que a TR deveria ser o índice adequado para corrigir o valor do débito.



    Além disso, as teses fixadas no julgamento dos temas 1.360 e 1.361 trazem em sua ratio a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da regra quanto à proibição de expedição de precatório complementar ante a necessidade de adequação da ordem de pagamento a eventuais alterações jurisprudenciais ou equívocos nos cálculos realizados. 



    Diga-se de passagem, especificamente no que se refere à vedação e expedição de precatórios complementares, que esta regra visa à observância da ordem cronológica dos precatórios e obstar a eventual burla à sistemática constitucional de pagamento, mediante o fracionamento do precatório. Há, portanto, que se atentar para a finalidade do instituto a fim de evitar abusos na utilização desta vedação.



    Efetivamente, no caso em análise, não se mostra razoável impedir a expedição de precatório complementar, seja em razão de a flexibilização encontrar amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seja por não haver indícios de que a concordância da parte exequente objetivou a se evadir da ordem cronológica de precatórios, sendo certo que, se a expedição de precatório complementar se mostra viável em caso de título judicial transitado em julgado, com mais razão se mostra possível em caso de mera decisão interlocutória no bojo da qual não fora, sequer, discutida a orientação subsequente firmada por oportunidade do julgamento da tema 810 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, e determinar que a correção monetária siga a sistemática definida no julgamento do tema 810 da repercussão geral, sendo afastada, portanto, a incidência da TR.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente